Tribunal: TJES
Processo: 5009216-19.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009216-19.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA DE SOUZA
RECORRIDO: JEFFERSON DANTAS DE SOUZA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009216-19.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ANGELICA DE SOUZA

RECORRIDO: JEFFERSON DANTAS DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELICA DE SOUZA (ID 1987492) em face da sentença proferida pelo Juízo do 4
o
Juizado Especial Cível da Serra/ES.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1987496).

Contrarrazões ao ID 1987499, em que o recorrido pugna, em síntese, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve
utilização irregular de água vinculada à instalação de nº 0092260-9 de titularidade da autora e em caso positivo, se são devidos os pedidos indenizatórios.

As partes são irmãos e
coproprietários
de um loteamento, em decorrência de herança deixada pelos pais, sendo que ambos residem em construções no referido loteamento, sendo controvertida a utilização indevida, pelo réu, de
rede de
água e de esgoto
vinculada à instalação da autora
.

A controvérsia em deslinde será analisada à luz do Código Civil (CC) e Constituição da República (CF).

Por se tratar de uma demanda envolvendo particulares, caberá a parte autora a comprovação do
fato constitutivo do seu direito e ao réu, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, consoante previsão do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Quanto a isso
, Fredie Didier esclarece:

“O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato de determinou seu nascimento” (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 111)

Por sua vez, ao disciplinar sobre a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, prescreve em seu artigo 186 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E, em complemento a este dispositivo, o art. 927, do mesmo código, preceitua que “Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, eventual direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados decorre da apuração dos seguintes pressupostos: (a) ação ou omissão (conduta) imputável ao réu; (b) a ocorrência do dano; (c) o nexo causal entre a conduta e o dano; (d) a culpa do demandado em qualquer de suas modalidades (imprudência, imperícia ou negligência).

Fixadas tais premissas, cumpre aferir se as provas dos autos são suficientes para se extrair tais requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Após a detida análise dos autos, entendo que os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar não estão presentes.

Da análise das provas colacionadas nos autos, vislumbro que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito – isto é, que o réu estaria utilizando indevidamente a
sua
rede
de água e de esgoto -
de modo a aumentar o seu consumo indevidamente.

Isso porque, junto à exordial, acosta apenas documentos que não possuem condão de comprovar os fatos alegados. Assim, foram juntados o registro de reclamação no procon, realizado unilateralmente, as constas da sua instalação, consumo de água do requerido, notificação do serasa, valores de materiais e recibo do pedreiro, em decorrência de obra realizada.

Nenhum desses documentos são capazes de comprovar os danos narrados
e qualquer conduta
ilícita
do réu.

Por outro lado, o requerido comprova que possui instalação própria, vinculada a seu nom
e e
ao seu CPF, de modo que afasta a alegação de que estaria utilizando indevidamente
a rede
de água e de esgoto
da requerente.

Sendo assim, entendo que o entendimento fixado pelo juízo primevo está de acordo com os ditames legais e
com
as provas colacionadas, de modo que a improcedência da ação merece ser mantida.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% do valor da
causa
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
que fica
sob condição suspensiva de exigibilidade

(art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.